Tribunal: STF
Processo: HC 248775
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 919.409/RN, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PRECEDENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DESCABIMENTO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II - Inicialmente, no que toca à culpabilidade, as instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista a premeditação do ato criminoso, onde se valeram até mesmo do uso de uma criança para disfarçar o cometimento do delito. Desse modo, não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, "a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal" (EDcl no AgRg no AREsp n. 633.304/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 3/5/2017).



    III - Às circunstâncias do delito, essas possuem relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias ressaltaram a existência de uma maior periculosidade no planejamento de atividade criminosa, considerando a audácia da ação realizada dentro de um shopping center, onde os acusados contornaram obstáculos, conforme evidenciado pelas imagens gravadas e pelos depoimentos prestados. Assim, inexiste ilegalidade na negativação desta vetorial. Precedentes.



    IV - As consequências do crime, considera-se que o alto prejuízo (trezentos e trinta mil reais - e-STJ fl. 31) é fundamento apto para exasperar a pena-base, porquanto representam consequências para além das já previstas no tipo penal. Precedentes.



    V - Em relação ao quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, "a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito." (AgRg no REsp 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Precedentes.



    VI - No que se refere a qualificadora do rompimento de obstáculo, os julgados mais recentes desta Corte – de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, frise-se –, são no sentido de que, embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora, como no caso em tela. Não se está afirmando que em todo caso a prova pericial seja desnecessária, tampouco que qualquer elemento probatório seja suficiente para supri-la, mas apenas que, em certas hipóteses, se o rompimento de obstáculo exsurge de forma nítida e indene de dúvidas, a condenação pela modalidade qualificada de furto pode ser mantida.



    VII - O Tema n. 1.087 que dispõe que "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código penal (prática de crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)", esta Corte Superior consolidou o entendimento pela sua irretroatividade para alcançar fatos praticados anteriormente ao referido entendimento, pois precedentes judiciais não tem efeitos retroativos (AgRg no REsp n. 2.081.283/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 5/10/2023).



    Agravo regimental desprovido (doc. 10).



    A defesa argumenta, em síntese:



    Trata-se de irresignação que pretende alteração da fração de incremento da pena base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, devendo ser adotada a fração de 1/6 sobre a pena mínima legal, removida as vetoriais valoradas negativamente da “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”, enquanto na terceira fase seja excluída a majorante do repouso noturno no furto qualificado já assentado em sede de recurso repetitivo. Data vênia, a reforma da respeitável sentença e do acórdão se impõe, uma vez que surgiu com "A Terceira Seção desta Casa, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.087, estabeleceu que 'a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)'" (AgRg no HC n. 778.896/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe de 21/12/2022, tendo força de lei, devendo retroagir para beneficiar o réu. Data vênia, a reforma do decisum se impõe, uma vez que o quantum da pena fixada na sentença e mantido no acórdão foi exasperado com a incidência de error in iudicando – aplicação da pena em desconformidade com a lei e com a Constituição Federal, no caso concreto em análise (doc. 1, pp. 4-5).



    Ao final, requer a concessão da ordem, para:



    [...] redimensionar a pena-base adotando-se a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativada, devendo ser removida a vetorial “circunstâncias do crime” que se utilizou como único parâmetro o rompimento de obstáculo ausente perícia técnica, bem como, ausência de justificativa, indo na contra mão dos julgados da Corte Superior. Na terceira fase seja excluída a majorante do repouso noturno por ser incompatível com o furto qualificado já sedimentado em julgamento de recurso repetitivo, retroagindo para beneficiar o Paciente, conhecendo-se da Ação Mandamental e Julgando-se procedente o pedido (doc. 1, p. 14).



     



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que, somente em situações excepcionais, é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes julgados de ambas as Turmas proferidos em casos análogos:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/4/2015).



    HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] IV - Ordem denegada (HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/11/2011).



     



    Em que pese a defesa não ter instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão impugnado, somente com cópia da ementa e da decisão monocrática do Ministro Relator, que não conheceu daquele habeas corpus, em consulta ao site do STJ, verifiquei que a Quinta Turma daquele Tribunal expôs os seguintes aspectos quanto à pena-base fixada ao paciente:



    É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    Para melhor delimitar a controvérsia, destaco o seguinte excertos da r. sentença condenatória, mantida pelo acórdão impugnado, quanto aos temas (fls. 30-31, grifei):



    "Da dosimetria da pena quanto aos acusados do delito que vitimou o patrimônio do estabelecimento comercial IPLACE.



    Destarte, cuidando-se de ação praticada em contexto único que vulnerou o patrimônio do estabelecimento comercial IPLACE, conforme posto na fundamentação, sob a dinâmica criminosa de quatro agentes, passo a fixação da pena de forma única para os três acusados, justificada frente a inalterabilidade das circunstâncias judiciais, se afigurando inócua a repetição.



    Observando as diretrizes insertas no art. 387 do Código de Processo Penal, e, ainda, nos arts. 59 e 68, do Código Penal Brasileiro, passo à fixação das penas em consonância com as circunstâncias judiciais, e com observância ao regramento do art. 68, CP, o que o faço, CONSIDERANDO que a culpabilidade dos acusados, em face das circunstâncias fáticas e pessoais que determinaram esse ilícito, cuidam-se de acusados que planejaram e orquestraram a realização do delito de furto, se valendo até mesmo de uma criança para disfarçar o intento criminoso, mas expondo-a a visualizar toda ação criminosa, conforme se observa das gravações, expondo-a. O grau de censura e reprovação é elevado;



    [...]



    CONSIDERANDO que as circunstâncias" que envolveram a prática do delito, apontam para mais elevada periculosidade e deliberação na prática criminosa, tendo em conta a ousadia da ação, no interior de Shopping center, e valendo-se os acusados de vulneração de obstáculos, conforme ressaiu das imagens gravadas e da prova oral. Neste aspecto observo que embora não realizada perícia, o que afastou até mesmo a denúncia pela qualificadora de rompimento de obstáculo, não há impedimento a que, provada a violação do obstáculo por outras provas seja esta circunstância mensurada enquanto circunstância judicial. Realço que não sendo o rompimento objeto de qualificadora, inexiste bis in idem na avaliação deste aspecto nas circunstâncias do cometimento do delito;



    CONSIDERANDO que o delito teve graves consequências patrimoniais, com elevado prejuízo financeiro para a empresa vitimada, calculado em trezentos e trinta mil reais, posto que não houve a recuperação do patrimônio da vítima, esta circunstância é passível, dada a intensidade, de ser admitida negativa;



    CONSIDERANDO que a vítima em nada contribuiu para a prática delituosa esta circunstância é neutra. Fixo a pena-base no termo médio em cinco anos de reclusão e cinquenta dias-multa. Na segunda e terceira fases da dosimetria, não vislumbro atenuantes ou agravantes, nem, tampouco, causas de aumento e de diminuição. Assim, torno as penas encontradas na primeira fase, concretas e definitivas em cinco anos de reclusão, enquanto a de multa em cinquenta dias." 



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra sentença condenatória, às fls. 36-38, foram acolhidos para reconhecer a incidência da qualificadora do repouso noturno, tornando a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais pagamento de 66 dias-multa (e-STJ fl. 38, grifei), nos seguintes termos:



    "Entrementes. conforme o entendimento do STJ e do STF, a majorante período noturno pode incidir na hipótese de furto qualificado. Em razão disso, concluo a pretensão ministerial deveria prosperar para incidir a causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.



    Assim, reconheço a omissão do magistrado em apontar a circunstancia negativa do repouso noturno, devendo ser levada como causa de aumento de 1/3 (um terço), tornando as penas encontradas na terceira fase, concretas e definitivas em seis anos e oito meses de reclusão, enquanto a de multa em sessenta e seis dias permanecendo-se inalterado os demais termos da sentença."



    Inicialmente, no que toca à culpabilidade, as instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista a premeditação do ato criminoso, onde se valeram até mesmo do uso de uma criança para disfarçar o cometimento do delito. Desse modo, não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, "a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal" (EDcl no AgRg no AREsp n. 633.304/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 3/5/2017).



    Nesse sentido: (AgRg no HC n. 398.466/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/04/2018); (AgRg no HC n. 373.415/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 27/03/2017); (AgRg no HC n. 736.864/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 1/12/2022);



    No que se refere às circunstâncias do delito, essas possuem relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso.



    Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias ressaltaram a existência de uma maior periculosidade no planejamento de atividade criminosa, considerando a audácia da ação realizada dentro de um shopping center, onde os acusados contornaram obstáculos, conforme evidenciado pelas imagens gravadas e pelos depoimentos prestados. Assim, inexiste ilegalidade na negativação desta vetorial.



    No mesmo sentido, os seguintes julgados: (AgRg no AREsp n. 2.347.053/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 6/10/2023); (AgRg no HC n. 789.043/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/3/2023); (AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/8/2022); (AgRg no HC n. 736.864/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 1/12/2022).



    Com relação as consequências do crime, considera-se que o alto prejuízo (trezentos e trinta mil reais - e-STJ fl. 31) é fundamento apto para exasperar a pena-base, porquanto representam consequências para além das já previstas no tipo penal.



    [...]



    Em relação ao quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, "a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito." (AgRg no REsp 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor (grifos no original).



    Ao comentar o art. 59 do Código Penal — CP, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69 — grifei).



     



    No caso concreto, entendo que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença de primeiro grau e no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em consideração justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir da sua culpabilidade e das circunstâncias e consequências do crime perpetrado. A propósito, vejam-se os seguintes julgados do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DE ESCALADA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PENA-BASE FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E FUDAMENTADA POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDÔNEAS (ART. 59 DO CP). REGIME PRISIONAL ADEQUADO AO CASO SOB EXAME. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I - As questões alusivas (i) ao afastamento da qualificadora pelo rompimento de obstáculo; (ii) aos maus antecedentes; e (iii) à superação do período depurador não foram examinadas pelo acórdão impugnado, porque também não o foram pelo Tribunal de Justiça de origem. Nessas circunstâncias, a ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito dessas questões inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados no mesmo sentido.



    II - Quanto à ausência de provas suficientes para a incidência da qualificadora de escalada, além de essas alegações demostrarem o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, para afastar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e a decisão impugnada significaria revalorar todo o acervo probatório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.



    III - O acórdão de segunda instância registrou que a qualificadora de escalada restou comprovada pelas declarações da vítima e das testemunhas, bem como pela prova técnica que constatou que o imóvel era cercado por muros de 2,10 metros de altura, o que, também na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, afasta a necessidade de exame pericial para a incidência da qualificadora no crime de furto.



    IV - Houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir de uma das qualificadoras que foram reconhecidas, somada aos maus antecedentes.



    V - Este Supremo Tribunal já decidiu que, “[n]a hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais devem ser consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou, residualmente, como circunstâncias judiciais”. (HC 99.809/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/9/2011).



    VI - Não há nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena definitiva estabelecida pelas instâncias ordinárias (9 meses e 18 dias de reclusão, num intervalo que varia de 2 a 8 anos) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática do crime de furto duplamente qualificado (art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal).



    VII - Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do paciente permitem a imposição de regime inicial semiaberto. Nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal, esses aspectos justificam a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada.



    VIII - Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.571 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES, POR DUAS VEZES, E FURTO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. CONCURSO DE CRIMES. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.



    1. Assentado pela instância ordinária que cada episódio criminoso teve vítima e contexto diversos, além de desígnios autônomos, torna-se inviável desconstituir essa base empírica, a fim de se concluir que os fatos se deram em contexto configurador de crime único ou de concurso formal. Precedentes.



    2. Pena-base adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal. Para exasperar a reprimenda e fixar o respectivo quantum, as instâncias antecedentes consideraram desfavorável o vetor atinente às circunstâncias do crime. Ausência de ilegalidade.



    3. Conforme já decidiu esta CORTE, “O furto qualificado pelo uso de chave falsa, assim como o furto qualificado pela fraude ou pelo abuso de confiança, não deixam vestígios, prescindindo-se do exame pericial” (HC 92707, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 30/5/2008).



    4. A reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 232.619 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/10/2023 — grifei).



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Roubo circunstanciado e corrupção de menor. Dosimetria. Pena-base. Circunstâncias do crime e culpabilidade. Fundamentação concreta e idônea. Ausência de ilegalidade. Revolvimento de fatos e provas. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento (HC 239.432 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/5/2024).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXASPERAÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada.



    2. Inexiste excesso no quantum da exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido (RHC 117.806/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acordão Min. Edson Fachin, DJe 3/11/2015).



    Quanto à incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, assim se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: 



    No que se refere a qualificadora do rompimento de obstáculo, embora seja incontroverso que não houve a realização de exame pericial no local dos fatos, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, foram categóricas ao atestarem que há provas robustas quanto aos meios empregados nos delitos praticados pelo paciente (rompimento de obstáculo). A referida convicção foi firmada a partir do cotejo de diversos provas, a saber (e-STJ fl. 21, grifei): "[...] ressai clara a materialidade da ocorrência, em especial se considerarmos o rompimento do obstáculo da fechadura de uma das portas que guarnecem a loja IPLACE, ação registrada pelas câmeras de vídeo. Aqui observo esta circunstância na dinâmica do crime, visível nas imagens gravadas, em especial os atos executórios de vulneração praticados por Marconi sob a vigilância das outras agentes criminosas ora acusadas."



    Não desconheço os precedentes citados pela defesa na inicial, quanto à necessidade de perícia para a comprovação da qualificadora ora em exame, salvo se justificada a impossibilidade da produção da prova técnica.



    No entanto, cumpre ressaltar que os julgados mais recentes desta Corte – de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, frise-se –, são no sentido de que, embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora, como no caso em tela. Não se está afirmando que em todo caso a prova pericial seja desnecessária, tampouco que qualquer elemento probatório seja suficiente para supri-la, mas apenas que, em certas hipóteses, se o rompimento de obstáculo exsurge de forma nítida e indene de dúvidas, a condenação pela modalidade qualificada de furto pode ser mantida.



    Considerando-se a pertinência com o caso sub judice, trago à colação os seguintes arestos desta Corte, que mantiveram as qualificadoras previstas no art. 155, § 4.º, incisos I e II, do Código Penal ante a comprovação destas por meio de outras provas, como, por exemplo, testemunhas, confissão, fotografias e filmagens, vejamos: (AgRg no HC n. 800.822/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJ/DF, DJe de 15/09/2023); (AgRg no REsp n. 1.985.419/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 1º/12/202); (AgRg no HC n. 784.293/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 14/09/202); (AgRg no HC n. 837.993/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/09/202). (Grifos no original).



    Como se vê, as instâncias ordinárias consignaram que “o rompimento do obstáculo da fechadura de uma das portas que guarnecem a loja IPLACE, ação registrada pelas câmeras de vídeo. Aqui observo esta circunstância na dinâmica do crime, visível nas imagens gravadas, em especial os atos executórios de vulneração praticados por Marconi sob a vigilância das outras agentes criminosas ora acusadas”.



    Consoante orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, esses aspectos, efetivamente, afastam a necessidade de exame pericial para a incidência da qualificadora no crime de furto.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 217.567 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/8/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME DE CORPO DE DELITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no delito de furto por outros elementos de prova, quando as circunstâncias do caso não permitem o exame pericial. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 202.905 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 21/9/2021).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Equívoco na compreensão do caso. 4. Acusado confessou a prática do furto mediante arrombamento. Confissão confirmada pelos registros das câmeras de segurança do local. Pedido de afastamento da qualificadora no furto, em razão da ausência de exame pericial para se confirmar o arrombamento. Desnecessidade de perícia. 5. O exame de corpo de delito direto p